Tribunal: TJPA
Processo: 0803360-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803360-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: M. V. F. D. M.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DAS CONTRAVERSÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O HABEAS CORPUS É UM REMÉDIO HEROICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA AO MENOR. NÃO OCORRÊNCIA. Impõe-se a manutenção da custódia do paciente se o ato que determinou a internação provisória aponta motivo concreto para a medida excepcional. No caso em tela, segundo informações da autoridade coatora, a medida de internação provisória é a única adequada, vez que há relatos (da genitora do paciente) de que o adolescente está inserido em meio criminoso onde realiza constantemente o comércio hediondo de drogas juntamente com seu genitor, além dele próprio afirmar que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo.

3.

DA POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS. TESE REJEITADA. mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do menor não se enquadra na excepcionalidade de concessão de responder em liberdade, além do que Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 29 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MENEZES, em face de ato do Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800117-40.2020.8.14.0050, pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

Alega o impetrante, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, em síntese: i) ilegalidade no procedimento, onde o menor prestou termo de depoimento sem a presença da mãe, que sequer foi informada; ii) internado em local que, ante a distância, impossibilita a visita de familiares, e, iii) risco de contaminação do COVID-19.

No plantão judiciário foi indeferida a liminar pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior (fls. 76/77).

Coube-me a relatoria por distribuição, ocasião em que solicitei as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 88/89, o juízo monocrático esclareceu o que segue:

a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontram-se tramitando perante este Juízo os Autos referentes a apuração de ato infracional nº: 0800117-40.2020.8.14.0050 em que o paciente acima, menor de idade, foi representado pelo suposto cometimento do ato infracional análogo ao crime contido no art. 33, da lei 11.343/2006.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi internado provisoriamente por força de uma decisão judicial datada de 14/04/2020, tendo este juízo na ocasião também recebido a representação ofertada pelo MP. Consta da representação que que no dia 10/04/2020, em sua residência, o paciente praticou o ato infracional análogo ao crime insculpido no art., 33 da lei 11.343/06. Aduz a representação que o menor é filho de Manoel de Menezes Amaro, conhecido como Manoel Cabeça, investigado pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Por fim, assevera a respectiva decisão que a internação provisória foi decretada atendendo a necessidade de ser a internação provisória a única medida adequada ao caso, conforme aos ditames do art. 122, inciso II do ECA.

c) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente foi internado provisoriamente, por força de um mandado de internação provisória, estando custodiado desde o dia 14/04/2020.

d) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de nº 0800117-40.2020.8.14.0050, tão logo se recebeu a representação designou-se audiência UNA para o dia 21/05/2020, data escolhida em consonância com o vigente plantão extraordinário.

Nesta Superior Instância (fls. 167/169), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou primeiramente pelo não conhecimento, sob pena de supressão de instância, e no caso de não ser a tese acolhida, no mérito pela denegação da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal, sendo a prisão preventiva a medida que se impõe ao caso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que conheço em parte do recurso e nesta parte denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DAS CONTRAVERSÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.

No que concerne à alegação de ausência de provas de autoria delitiva, conforme alega a Defesa, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de Habeas Corpus em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) O âmbito estreito do habeas corpus não comporta aprofundado exame da prova (...). Ausência de constrangimento ilegal. Voto vencido. LIMINAR CASSADA. ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70079520185, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Redator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 08/11/2018). Grifei.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR CORRUPÇÃO PASSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. CARGO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO DELITO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. (...) (STJ - HC: 428267 SP 2017/0319815-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018).

Já é entendimento jurisprudencial que não cabe em sede de Habeas Corpus, o revolvimento de matéria fática, ou ampla dilação probatória.

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA AO MENOR.

Quanto a alegação de ausência de motivos para a internação provisória, sem razão o impetrante.

Para melhores esclarecimentoos destaco o artigo 108 do ECA:

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

No mesmo sentido, imperioso transcrever trecho da decisão que decretou a internação provisória do paciente no dia 14/04/2020:

“(...) Narram os autos que, no dia 10 de abril e 2020, o representado foi encontrado em sua residência com entorpecentes (crack e maconha) destinados à comercialização sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Enfatiza o Órgão Ministerial que o representado é filho de Manoel de Menezes Amaro, vulgo Manoel Cabeça, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por tráfico de entorpecentes, sendo apurado que Manoel é o “dono da boca” e que, em sua residência, comercializava drogas juntamente com seu filho, ora representado. Ressalta a inicial que a mãe do representado asseverou que Manoel Cabeça comercializa drogas em sua residência com a ajuda do menor. No local foram encontrados 3 (três) celulares, 7 (sete) relógios, 11 (onze) porções de entorpecentes (crack e maconha), R$ 363,00 em “espécie” e várias moedas.

[...]

As circunstancias da infração denotam que o menor está com personalidade deturpada e voltada para a prática de atos infracionais (roubo e tráfico de drogas), não havendo outra alternativa, a não ser a decretação da internação provisória, com o objetivo de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física do menor. Portanto, conclui-se que não há, por si só, a prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, mas todo um conjunto de fatos que colocam em risco a integridade e a segurança do adolescente. Diante de tais circunstâncias entendo que a medida de internação provisória deve ser aplicada, com fundamento no art. 122, inciso II do ECA.

Assim, com fundamento no art. 174 do ECA, DECRETO a internação provisória do representado, pelo prazo legal, haja vista a reiteração de infrações penais graves (tráfico de drogas e roubo), nos termos do art. 122 do ECA. (...)”.

A decisão atacada motivada na materialidade e autoria do ato infracional praticado, e em razão da sua gravidade concreta - segundo informações da autoridade coatora, a medida de internação provisória é a única adequada, vez que há relatos (da genitora do paciente) de que o adolescente está inserido em meio criminoso onde realiza constantemente o comércio hediondo de drogas juntamente com seu genitor, além dele próprio afirmar que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE ESTRUTURA DOS CENTROS DE INTERNAÇÃO. 1 - Demonstrados a materialidade e os indícios de autoria do ato infracional, bem como a sua gravidade concreta a internação do adolescente é medida imperiosa (art. 108, parágrafo único do ECA), para retirá-lo do contexto de criminalidade. (...). (TJGO, Habeas Corpus 5568258-64.2018.809.0000, Rel. Jose Paganucci Junior, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2019, Publicado em 23/01/2019).

Observa-se, assim, que foram apresentados fundamentos aptos a demonstrar a imperiosidade da medida, como exige o artigo 108, parágrafo único, do ECA. Segundo informações da autoridade coatora, o adolescente está inserido em ambiente destinado ao tráfico de drogas, colocando em risco seus Direitos Fundamentais, em claro desrespeito a proteção integral buscada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, dada a demonstração da necessidade da internação provisória, impõe-se a manutenção da medida, sem qualquer afronta aos princípios vigentes.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

3. DA POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS.

A Defesa sustenta, em que pese a gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo adolescente, observa-se que a internação provisória trará grandes riscos ao menor, pois acometido a internação, estará propenso a ser contaminado pelo novo corona virus (covid-19).

Adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Estado do Pará, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME (Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do menor, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

Além do mais, no caso concreto, o paciente não faz parte do grupo de risco à contaminação pelo COVID-19.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do habeas corpus e, nesta parte, pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do menor.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2020